Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-66.2018.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CASA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DETECÇÃO. INDUÇÃO À RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E COMPOSIÇÃO DOS DANOS DECORRENTES. PROVA DO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA AFETADO AO AUTOR. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. DEFEITOS. VINCULAÇÃO A FALHA NA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO LIAME CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC/15, ART. 373, I; CC, ARTS. 186 E 927). NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PEDIDO RESCISÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. MATÉRIAS ARGUIDAS À GUISA DE PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS DESVINCULADAS DA CAUSA POSTA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do vínculo material estabelecida entre as partes e da sua conformação jurídica e no exame do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
3. A construtora, por imposição contratual e legal, é obrigada a entregar o imóvel erigido em situação de segurança, adequação e qualidade, velando, além da segurança da edificação, pela sua perfeição, compreendida como ausência de vícios que a tornem imprópria ou dificultem sua plena fruição (CC, art. 618), respondendo pelos defeitos que apresentar durante o período de garantia, que, a depender da sua extensão e gravidade, podem conduzir à resolução do negócio subjacente.
4. Ao autor está afetado o encargo de lastrear o direito que invocara com os fatos subjacentes dos quais deriva e à parte ré, de seu turno, o ônus de evidenciar a subsistência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito invocado, derivando dessa cláusula geral de repartição do ônus probatório que, não evidenciado que os defeitos apresentados pela edificação derivaram de falha ou defeito na construção, podendo ter sido irradiados por obra levada a efeito no imóvel vizinho, segundo o laudo técnico produzido no curso processual, o direito à resolução do negócio, decorrente do inadimplemento imputado, com os efeitos que lhe são inerentes, resta desguarnecido ante a ausência de vinculação dos vícios a inadimplemento imputável à fornecedora, determinando sua rejeição (CPC, art. 373, I e II).
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito ou inadimplemento contratual e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
6. Consubstanciando o ato lesivo derivado do inadimplemento imprecado o fato constitutivo do direito rescisório/indenizatório invocado, a parte autora está afetada pelo encargo de evidenciar sua ocorrência, os danos que irradiara, o nexo entre o inadimplemento e os efeitos lesivos e, outrossim, a culpa da parte imprecada como inadimplente, derivando que, não se desincumbindo desse ônus, deixando de lastrear a argumentação que desenvolvera no sentido de que os defeitos apresentados pelo imóvel que lhe fora vendido derivaram de falha na construção, o direito invocado resta carente de sustentação, determinando a rejeição do pedido rescisório e indenizatório por não se aperfeiçoarem os pressupostos indispensáveis à sua germinação (CPC, art. 373, I).
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Majorados os honorários advocatícios impostos ao autor apelante. Unânime.